Tribunal: TJES
Processo: 5029138-51.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029138-51.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA. e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso.

3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

4. Embargos de declaração rejeitados.

Vitória, 02 de junho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 5029138-51.2022.8.08.0035

Embargante: MSC Mediterranean Logística Ltda.

Embargado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por MSC Mediterranean Logística Ltda. contra o acórdão de id. 11275194, que parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Espírito Santo, reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedente a pretensão autoral, com inversão dos ônus de sucumbência, e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante.

Nas razões recursais de id. 11932133, o embargante alega, em síntese, que: (a) houve contradição no acórdão a contradição no que tange ao entendimento pela própria legitimidade do arbitramento da multa, considerando a retificação espontânea e tempestiva do embargante no tocante aos documentos fiscais; (b) há pequena contradição ao se vincular o valor da multa ao valor do tributo correspondente, tendo em vista que não há relação direta entre a alegada irregularidade e os tributos devidos e pagos pela ora embargante; (c) o patamar aplicado ainda possui natureza confiscatória e não há amparo legal na legislação estadual para essa cobrança; (d) há contradição do limite estabelecido pelo v. acórdão e as imposições da legislação estadual (patamar de 10%), à proporcionalidade da gravidade da conduta (mínimo de 50 VRTEs) e na própria vinculação da multa a base de cálculo vinculada ao valor dos tributos, quando na realidade trata-se de multa isolada; (e) o acórdão incorreu em contradição sanável ao inverter os ônus de sucumbência, condenando a ora embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; (f) não havendo justificativa para a fixação dos honorários em patamar superior ao mínimo legal, o valor da condenação em honorários deve ser estabelecido em 10%.

Contrarrazões apresentadas no id. 12308872.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 08 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 5029138-51.2022.8.08.0035

Embargante: MSC Mediterranean Logística Ltda.

Embargado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE SPED FISCAL POSTERIOR AO INÍCIO DA FISCALIZAÇÃO. MULTA ISOLADA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA APLICADA. PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA REQUERENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A retificação do Sped Fiscal, ainda que deferida pelo Fisco, não tem o condão de excluir a responsabilidade pela infração cometida, quando realizada após o início da fiscalização (art. 808, I, do RICMS/ES).

2. O descumprimento de obrigação acessória, como a omissão de escrituração na EFD, constitui infração autônoma, sujeitando o contribuinte à aplicação de multa.

3. A multa aplicada, correspondente a 10% do valor das operações não escrituradas, respeita o princípio da proporcionalidade e da vedação ao confisco (art. 150, IV, da CF).

4. Aplicação da retroatividade benigna (art. 106, II, do CTN) que ajustou a multa aos parâmetros legais mais favoráveis ao contribuinte.

5. Recurso de apelação do Estado conhecido e provido, para reformar a sentença e julgar improcedente a ação anulatória. Recurso da parte autora conhecido e desprovido.

O voto condutor consigna que, a solicitação de retificação do Sped Fiscal pelo contribuinte, apesar de deferida pelo Fisco, não afasta a responsabilidade pela infração já cometida, tampouco anula o lançamento de ofício. A escrituração fiscal digital é uma obrigação acessória de caráter contínuo e a sua retificação, após o início da fiscalização, não exclui a ilicitude fiscal identificada.

Por essa razão, como já reconheceu esta c. Câmara Cível, “Não merece acolhida a alegação de impossibilidade de autuação fiscal com a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória (deixar de escriturar documento fiscal no livro próprio) em virtude de ter sido deferida a retificação na forma do artigo 758-K, do RICMS/ES, haja vista que a referida retificação dos arquivos de EFD foi promovida pela empresa agravada de forma extemporânea pois o contribuinte fiscalizado somente pode realizar a alteração dos dados até a intimação do Termo de Início da Fiscalização, conforme artigo 808, I, do RICMS/ES. O descumprimento do dever de registrar os dados exigidos na escrituração fiscal digital, o não envio do arquivo digital, a retificação de informações prestadas a destempo, a inserção de informações errôneas na escrituração ou a não utilização do sistema eletrônico de processamento de dados para emissão dos documentos fiscais, são condutas que tornam o contribuinte sujeito às penalidades definidas no artigo 75-A, §4º, da Lei Estadual nº 7.000/2001.” (TJES, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 5001840-58.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 21/Apr/2023).

Além disso, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do correto arbitramento da multa, reconhecendo tratar-se de multa isolada decorrente do descumprimento de obrigação acessória relacionada à operação, fixada em estrita observância à legislação estadual (art. 75-A, § 4º, I, "a", 1, da Lei Estadual n. 7.000/2001).

Esclareço, ainda, que o princípio do não confisco, previsto no art. 150, IV, da CF, visa impedir que a imposição de tributos ou penalidades fiscais retire do contribuinte um percentual desarrazoado de seu patrimônio. No entanto, a multa aplicada no caso em tela, equivalente a 10% do valor das operações não escrituradas, está muito aquém do patamar confiscatório, não merecendo acolhida a alegação de confisco.

Por fim, procedida a inversão do ônus de sucumbência, os honorários foram arbitrados no percentual de 15% (quinze por cento), considerando-se o valor da causa e a complexidade da demanda.

Sabe-se que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024).

Nesse viés, por entender que o recurso objetiva especificamente a revisão da conclusão alcançada no acórdão, os presentes aclaratórios devem ser rejeitados.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.